Tribunal: STF
Processo: ARE 1526432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO EFETIVO QUE EM PERÍODO ANTERIOR AO REGIME ESTATUTÁRIO FORA CONTRATADO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONTAGEM DE TEMPO SERVIÇO PARA TODOS OS FINS LEGAIS, ENQUANTO OCUPANTE DO CARGO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 129, I, E 130 DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970[1]. EXIGÊNCIA APENAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO DO PARANÁ E PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO QUANTO À NATUREZA DO VÍNCULO COM O ENTE PÚBLICO. DIREITO RECONHECIDO AO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO TEMPORÁRIO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INCLUSIVE DE REENQUADRAMENTO E DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0007325-43.2022.8.16.0031; 0010651- 79.2020.8.16.0031; 0026811-46.2022.8.16.0182; 0005607- 05.2022.8.16.0130). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos, I, II e IX, e 61, §1º, inciso II, “a” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente